Tribunal: TJDFT
Processo: 0720396-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720396-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão de ID 193020832 proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0729165-86.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO. Na origem se trata de cumprimento da sentença de ID 36798538 que condenou a requerida à satisfação da dívida contraída pela concessão de crédito bancário através do cartão de crédito. Na decisão recorrida o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de penhora via SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha), nos seguintes termos: Vem aos autos a parte exequente, por intermédio da petição de ID 192765780, pleitear a renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, porquanto teria decorrido mais de um ano desde a última diligência. Ao compulsar os autos, todavia, observo que restou infrutífera a derradeira pesquisa ao referenciado sistema, informação que se colhe dos relatórios coligidos ao ID 152589515. Dessa forma, não se desincumbiram os exequentes de demonstrar, minimamente, à luz da efetividade, bem como a teor do disposto nos artigos 798, II, c e 921, § 3o, do CPC, a alteração da condição econômica da parte executada, requisito que, aliado ao decurso de prazo razoável, mostra-se indispensável à fundamentação de requerimento voltado à reiteração de medida, realizada diretamente pelo Poder Judiciário, com vistas à localização de patrimônio penhorável, na esteira do entendimento firmado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro, ante a ausência de indícios mínimos que evidenciem a possibilidade de obtenção de resultado positivo (localização de ativos penhoráveis), a reiteração da medida ora postulada. Tendo em vista que não há requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 149313275. Nas razões recursais, o agravante sustenta pela violação aos princípios da efetividade nas execuções, celeridade, economia processual, adequada prestação jurisdicional e prevalência da satisfação no interesse do credor. Informa que a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano, e há possibilidade de alteração da condição financeira da requerida diante do lapso temporal. Colaciona julgados a firmar seu pedido. Entende presente o risco de dano diante da possibilidade de início da contagem do prazo prescricional intercorrente ou extinção indevida do processo Requer a reforma da decisão para que seja determinada a realização da pesquisa via SISBAJUD na moralidade reiterada, por 30 (trinta) dias, para penhora de ativos financeiros da Executada, ora Agravada; e a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Preparo recolhido (ID 59308030). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa e penhora de ativos financeiros da executada, na modalidade reiterada. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Segundo consta na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a teimosinha se destina à reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD e o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que: A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração – o que onerava o Juízo em demasia. Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na hipótese, observei, em uma análise superficial dos autos de origem, que a última busca por ativos e bens em nome da agravada via SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD foi realizada em março de 2023, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma a quantia ou localizado (ID 152589513). Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de nova consulta. Ainda, entendo presente o perigo da demora, uma vez que já iniciada a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome dos agravados no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 13/7/2023.